Tribunal: TJMT
Processo: 0002153-71.2012.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALEXANDRE MEDEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 29372/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

APELANTE(S):
ALEXANDRE MEDEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002153-71.2012.811.0044 – Cód. 50637), julgou procedentes os pedidos para condenar o Apelante a promover a recuperação da área degradada, equivalente a 1.942,388ha, inserta no imóvel rural denominado “Fazenda Agroflorestal Xingú – Fazenda Agrofloresta CLK”, ratificando, ainda, a liminar que o determinou a realizar o cadastramento da propriedade, por meio eletrônico em 90 dias, apresentar Projeto de Licenciamento Ambiental no prazo de 120 dias e se abster de realizar qualquer desmatamento não autorizado no local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Em suas razões aduz, em síntese: (i) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito do requerimento de produção de provas; (ii) ilegitimidade passiva, visto não ser proprietário ou possuidor do imóvel objeto da autuação, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental e (iii) ausência de provas da infração, uma vez que o Juízo fundamentou a sentença somente nos documentos carreados no processo administrativo enviado pelo IBAMA ao Ministério Público, que sequer foi julgado, ferindo o contraditório.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a anulação da sentença ou sua reforma, com a improcedência dos pedidos, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões às fls. 357/367.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 374/377, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Insurge-se o Recorrente contra a sentença argumentando sua nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito do requerimento de produção de provas.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, no caso em tela, verifica-se que, além do pedido de produção de provas ter sido realizado de forma totalmente genérica, seu intuito era o de demonstrar sua ilegitimidade passiva por não ser o proprietário e possuidor do imóvel objeto da autuação, embora seja cediço que a responsabilidade ambiental não está vinculada a tal demonstração, o que apenas corrobora a desnecessidade da pretendida produção probatória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de apelo interposto por ALEXANDRE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos para condenar o Apelante a promover a recuperação da área degradada, equivalente a 1.942,388ha, inserta no imóvel rural denominado “Fazenda Agroflorestal Xingú – Fazenda Agrofloresta CLK”.
Anoto, de início, que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, de forma que com ele será analisada.
Pois bem. É cediço que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária em relação a todos os envolvidos no dano ao meio ambiente.
Com efeito, nos termos da Lei n. 6.939/81, o poluidor – assim considerado toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental – é obrigado a reparar os danos ambientais causados por sua atividade independentemente da existência de culpa.
Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Relativamente ao art. 935 do Código Civil, não se pode conhecer do recurso especial. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que o referido preceito normativo e a tese a ele vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 2. Ressalte-se, inclusive, que o mencionado dispositivo somente foi suscitado em sede de embargos de declaração, configurando, pois, inovação recursal, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico. 3. No tocante à ausência de responsabilidade solidária pelos danos ambientais, é pacificada nesta Corte a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 277.167/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) (destaquei)

Aliás, desde longa data já consignava a Corte Cidadã que: “Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81.” (REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2009)
Assim, como salientado pelo Juízo a quo, a responsabilidade incidirá sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causarem degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano.
Como se vê, a responsabilidade pelos danos ambientais não está de modo algum vinculada a demonstração de posse ou propriedade da área degradada (podendo, em verdade, ser estendida aos proprietários e possuidores), razão pela qual a alegação do Recorrente nesse sentido em nada lhe socorre.
A propósito, segue julgado de minha Relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA PROVOCA DEFEITO NAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO MUNICIPAL – EFLUENTES LANÇADOS SEM TRATAMENTO DIREITO EM CÓRREGOS - DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA ARTIGO 2o DA LEI 8.437/92 – INAPLICÁVEL AO CASO – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O disposto no artigo 2o da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, in casu, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81. Recurso desprovido.” (N.U 1002891-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, não se sustentam as alegações de ausência de provas da infração e de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano ambiental, haja vista que a Ação Civil Pública foi proposta com em Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA constatando desmate de 1.942,388 hectares de floresta (extração de madeira), mediante verificação in loco da área.
Outrossim, constou no citado relatório que, durante a fiscalização, o Apelante apareceu no local, dizendo inicialmente ser apenas um viajante que havia se perdido no caminho e que necessitava de informações, porém, instantes depois, confessou a mentira, admitindo ser o responsável pela extração da madeira, sem possuir autorização ou licença (fl. 26), o que foi corroborado pelos depoimentos dos agentes federais de fiscalização prestados perante a autoridade policial (fls. 126, 128/131).
No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, razão pelo qual devem prevalecer.
Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. 2 - O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário. (N.U 1003729-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Logo, constatado o nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e os danos ambientais em questão, não há falar em exclusão do dever de reparação, muito menos, em ilegitimidade passiva para a demanda.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR